Tribunal: TJMT
Processo: 1034300-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034300-88.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUMAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 362.097.911-15 (AGRAVANTE), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (AGRAVADO), I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.272.863/0001-31 (AGRAVADO), ERIKA ALANA AZULAY PINHEIRO - CPF: 787.188.302-00 (ASSISTENTE), VILMA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 229.466.751-49 (ASSISTENTE), JOSMERI DO ROCHIO BIELIK - CPF: 496.794.731-04 (ASSISTENTE), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (TERCEIRO INTERESSADO), I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.272.863/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Processual Civil – Recurso de Agravo Interno em Apelação –
Justiça Gratuita Indeferida
– Hipossuficiência não Comprovada
– Tema 1.178
do STJ – Acórdão não Publicado
–
Pedido de Parcelamento do Preparo – Inovação Recursal – Precedentes do STJ
–
Recurso Desprovido.

I. Caso
e
m Exame

1.
A Agravante interpôs Agravo Interno
em virtude de
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no Recurso de Apelação interposto nos Embargos de
Terceiros opostos
em Ação Monitória. Sustenta que, embora tenha apresentado extratos bancários e declarações de imposto de renda,
a Relatora
não indicou de modo específico os elementos que afasta
m
a presunção de hipossuficiência.

II.
Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se: a)
a decisão que indeferiu a gratuidade observou o entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ
;
b) os documentos apresentados demonstram a incapacidade financeira da Agravante
; e c)
o pedido de parcelamento das custas pode ser conhecido
.

III.
Razões de decidir

3. O Acórdão que fixou a tese jurídica do
Tema 1.178 do STJ
ainda não foi publicado. Embora a tese ali fixada exi
j
a
fundamentação específica para afastar a presunção de pobreza, a Relatora determinou previamente a juntada de documentos, indic
ou
expressamente quais deveriam ser apresentados, em conformidade com o art. 99, § 2o, do CPC.

4.
Os documentos trazidos
(
declarações de imposto de renda e extratos bancários
)
revelam patrimônio, movimentação financeira e rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
Ademais, a Recorrente não comprovou as
despesas essenciais
e não trouxe extratos de
contas
bancárias
em outras instituições financeiras.

5.
A Agravante não comprovou alteração relevante em sua situação financeira desde o recolhimento das custas iniciais
(em
17/04/2025)
no valor de R$ 12.750,00, o que afasta o argumento de impossibilidade de arcar com o preparo da
Apelação (R$ 13.200,00).

6.
O pedido de parcelamento
do preparo
, formulado apenas no Agravo Interno, constitui inovação recursal,
o que
inviabiliza seu conhecimento, conforme precedente do STJ (
AgInt
no REsp 2.061.687/SC).

IV.
Dispositivo

Recurso
desprovido
.

___________

Dispositivos
aplicados
: CPC, a
rt. 98 e art. 99, § 2o.

Jurisprudência citada
:
Tema 1.178/STJ (REsp 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697)
; e
AgInt
no REsp n. 2.061.687/SC,
Re.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 29/5/2024
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Cleumar
Soares de Oliveira
em virtude da decisão de Id. 316322855, em que indeferi o pedido de justiça gratuita formulado no Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos ínsitos nos Embargos de Terceiros opostos em razão da Ação Monitória n. 1028045-95.2017.8.11.0041.

Sustenta que, embora tenha apresentado os documentos solicitados
,
extratos bancários e declarações de
I
mposto de
R
enda
, limitei-me
a afirmar, de forma genérica, que sua situação patrimonial e financeira
afasta a alegada
hipossuficiência, sem indicar de maneira precisa quais elementos concretos justificariam tal conclusão.

Alega que o entendimento adotado contraria o Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o afastamento da presunção de pobreza exige fundamentação específica
, a exemplo de
indicação dos dados que motivam a necessidade de
prova
complementar e das razões pelas quais a
documentação apresentada
é
insuficiente para reconhecimento da hipossuficiência.

Afirma que seus extratos bancários evidenciam renda variável oriunda do trabalho como motorista de aplicativo, com gastos mensais equivalentes aos rendimentos,
que resultam
em saldos bancários finais reduzidos.

Aduz, ainda,
que tem
dívidas superiores ao patrimônio declarado, o qual não
é líquido
,
motivo
pel
o
qual não dispõe de recursos para arcar com o preparo recursal estimado em R$ 13.200,00
(treze mil e duzentos reais),
sem comprometer sua subsistência.

Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso não acolhida, o provimento do Agravo Interno para
que seja concedida a
gratuidade da justiça.

Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Contraminuta no Id. 331023393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Recurso é tirado em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade para o processamento de Recurso de Apelação.

Para melhor compreensão, esclareço que o Banco do Brasil S.A. interpôs Ação Monitória em face da empresa I.C. Comércio e Indústria de Ferragens e Perfilados EP
P,
Irlan

Zeitoun
e Itamar
Zeitou
n
.

Em

17/04/2025, a
Agravante, ex-esposa
de Itamar
Zeitoun
,
opôs Embargos de Terceiro
,
deu à causa o valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais)
e recolheu as custas e taxa
judiciária no valor total de R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais)
.

Seu pedido foi julgado imp
rocedente, o que motivou a interposição de Recurso de Apelação.

Nas razões, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Antes de analisar
o pedido, determinei sua intimação para que juntasse documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

A Recorrente
trouxe cópia da
s
declaraç
ões
do Imposto de Renda do
s
ano
s
-calendário
s
20
22, 2023 e 2024
e extratos de conta que mantém no Banco Bradesco.

Depois de analisar
os citados documentos, indeferi a benesse, pois
firmei convicção de que a Agravante não é hipossuficiente.

Sustenta que, embora tenha apresentado os documentos solicitados
,
extratos bancários e declarações de
I
mposto de
R
enda
, limitei-me
a afirmar, de forma genérica, que sua situação patrimonial e financeira
afasta a alegada
hipossuficiência, sem indicar de maneira precisa quais elementos concretos justificariam tal conclusão.

Alega que o entendimento adotado contraria o Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o afastamento da presunção de pobreza exige fundamentação específica
, a exemplo de
indicação dos dados que motivam a necessidade de
prova
complementar e das razões pelas quais a documentação apresentada
é
insuficiente para reconhecimento da hipossuficiência.

Afirma que seus extratos bancários evidenciam renda variável oriunda do trabalho como motorista de aplicativo, com gastos mensais equivalentes aos rendimentos,
que resultam
em saldos bancários finais reduzidos.

Aduz, ainda,
que tem
dívidas superiores ao patrimônio declarado, o qual não
é líquido
,
motivo
pel
o
qual não dispõe de recursos para arcar com o preparo recursal estimado em R$ 13.200,00
(treze mil e duzentos reais),
sem comprometer sua subsistência.

Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso não acolhida, o provimento do Agravo Interno para
que seja concedida a
gratuidade da justiça.

Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

De
sde logo
, impõe consignar que nas razões do Apelo, a Agravante não requereu o parcelamento das custas, o que constitui inovação recursal.

O Superior Tribunal de Justiça,
já decidiu questão semelhante. Confira-se:

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESERTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
TUTELA CAUTELAR PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)

4.
A
menção ao parcelamento das custas processuais não foi suscitada nas razões do recurso especial, caracterizando inovação recursal incabível.
(...).
(
AgInt
no REsp n. 2.061.687/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024).

(sem destaques no original)

Portanto, não conheço do pedido de parcelamento do preparo.

Quanto à
alegação de que o
decisum

contraria o Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça,
é importante relembrar que
, embora os Recursos Especiais
selecionados
como
representativos da controvérsia tenham sido julgados sob a sistemática dos repetitivos, o
Acórdão sequer foi publicado.

Ademais, a tese jurídica firmada é a seguinte:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afasta

ra presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de
modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade
.

Nota-se que, diferente do alegado, não contrariei
a tese firmada na Corte Superior. Antes de analisar o pedido, intimei a Agravante para juntar documentos
e indiquei
os documentos que deveria juntar, quais sejam:
cópia das declarações de Imposto de Renda dos anos de 2022, 2023 e 2024, holerites atuais, cópia da CTPS, certidão negativa dominial, extratos bancários e extrato de veículos emitido pelo Detran
.

Conforme exposto, a Agravante
trouxe cópia das declarações do Imposto de Renda dos anos-calendários 2022, 2023 e 2024 e extratos de conta que mantém no Banco Bradesco
.

A análise desses documentos deixa evidente a falta de amparo para o pedido de gratuidade.

Com efeito, embora a Recorrente tenha comprovado pagamentos de empr
éstimos bancários, exames médicos, consultas
odont
oló
gicas, esses valores são ínfimos se comprados à sua renda e
patrimônio
.

A
Recorrente

é proprietária de imóvel rural
, de caminhão
, de veículo, recebe renda
do exterior
e o movimento bancário
da conta que mantém no Banco Bradesco não condiz
com
a alegação de
necessitad
a
, cuja Lei garante à gratuidade judiciária.

Ademais, a Agravante não trouxe provas das despesas, a exemplo de aluguel,
fatura de energia, de água e outros que pudesse comprovar a hipossuficiência.

Se não bastasse
, a
s
cópia
s
das Declarações de Imposto de Renda evidenciam que a Agravante mantém contas bancárias em outras instituições; porém, os extratos não foram juntados.

Por fim, não há qualquer prova de que
a situação financeira da Agravante tenha se alterado drasticamente de
17/04/2025
, quando
recolheu as custas e taxa judiciária no valor total de R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais)
, para a interposição do Apelo, em
17/07/2025, que a impossibilite de pagar o preparo
no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
,
mantenho inalterada a decisão que indeferiu o pedido de
justiça gratuita.

Em acordando os pares, concedo o prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação do Acórdão, para o recolhimento do preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026